Tribunal: TJMT
Processo: 1025118-06.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1025118-06.2022.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO

MORAL]

RELATOR:
DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DE SANTANA - CPF: 593.228.701-25 (APELANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), MARINEY ANTONIA DE LIMA - CPF: 545.620.741-91 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ SOB CURATELA. CONTRATO FIRMADO SEM REPRESENTAÇÃO FORMAL. ANUÊNCIA TÁCITA DA CURADORA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CURATELADO. CONVALIDAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por pessoa interditada, representada por sua curadora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado, obrigação de fazer e não fazer, e indenização por danos morais, ajuizada em face de cooperativa de crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável a nulidade absoluta prevista no art. 166, I, do Código Civil aos contratos firmados por pessoa absolutamente incapaz quando evidenciada a anuência tácita do curador e a ausência de prejuízo ao curatelado.

III. Razões de decidir

3. A aplicação da nulidade absoluta do art. 166, I, do Código Civil deve ser contextualizada às peculiaridades do caso concreto, observando-se os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

4. A anuência tácita da curadora restou configurada pela inércia por mais de dois anos após a contratação, considerando que lhe incumbia a administração dos bens e rendimentos do curatelado, não sendo crível o desconhecimento das movimentações financeiras.

5. O valor do empréstimo foi efetivamente depositado na conta bancária do curatelado e por ele utilizado, demonstrando-se a ausência de prejuízo e o efetivo aproveitamento do negócio jurídico.

6. A declaração de nulidade implicaria na obrigação de restituição imediata do valor recebido, conforme o art. 182 do Código Civil, acarretando ônus desproporcional ao curatelado e configurando enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"A nulidade absoluta prevista no art. 166, I, do Código Civil deve ser mitigada quando evidenciada a anuência tácita do curador, a efetiva utilização dos valores pelo curatelado e a ausência de prejuízo demonstrado, impondo-se a convalidação do negócio jurídico para preservar os interesses do incapaz e evitar o enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 166, I, 169, 182; CDC,
arts
. 6o, VIII, 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT 10142984420188110041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Privado, j. 01/02/2023; TJ-MT 1010679-92.2019.8.11.0002, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 02/02/2021; Súmula 297/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de recurso de apelação
interposto por
MARCOS ANTONIO DE SANTANA, representado por sua curadora MARINEY ANTONIA DE LIMA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
ação declaratória de nulidade de empréstimo c/c obrigação de fazer e não fazer c/c indenização por danos morais
ajuizada sob o no 1025118-06.2022.8.11.0002 em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE.

O apelante alega, em síntese, que é pessoa interditada desde
09/11/2016
, tendo sido firmado em seu nome um contrato de empréstimo consignado em
29/09/2020
, sem a anuência de sua curadora legal. Sustenta que o contrato seria nulo de pleno direito, por ter sido celebrado por pessoa absolutamente incapaz, sem a devida representação. Argumenta que nunca recebeu o valor do empréstimo e que os descontos em sua aposentadoria comprometem seu sustento.

Em contrarrazões (Id. 293968924), a instituição financeira apelada defende a manutenção da sentença, alegando que houve anuência tácita da curadora, que permaneceu inerte por mais de dois anos após a contratação, e que o valor do empréstimo foi efetivamente depositado na conta do apelante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 301473856).

É o relatório.

PARECE
R
ORAL

EXMO. SR. DR.
J
OSÉ ANTÔNIO BORGES PEREIRA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Retifico
o
parecer

escrito

e

cham
o

a

atenção
para o
seguinte

fato
: um
empréstimo
no valor de R$ 4.819,00
(
quatro mil oitocentos e dezenove reais)

foi

concedido

pelo
banco,
a
uma

pessoa
com
curador
,
que
tem uma conta em movimentação
e

sem

a

assinatura
de
contrato
. O valor seria
pago

em
108
parcelas
de R$ 87,73
(oitenta e sete reais e setenta e três centavos), lembra
ndo
bem a situação do atual escândalo da previdência.

N
ão houve assinatura
no contrato.

O banco cooperativo
Sicred
defende a validade do negócio jurídico, mesmo com a ausência de assinatura do curador

do devedor
ou
de seu representante. No entanto, considero o
contrato nulo. A despeito do pequeno valor, o crédito não deve prevalecer da forma como o banco deseja.

A
ssim me manifesto
pelo provimento do recurso
.

V O T O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)
:

Egrégia
Câmara:

Cuida-se
de
recurso
de
apelação

interposto

por

MARCOS ANTONIO DE SANTANA,
representado

por

sua

curadora
MARINEY ANTONIA DE LIMA,
contra
sentença

proferida

pelo

Juízo
da 1a Vara
Cível
da Comarca de Várzea Grande, que
julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

ação

declaratória de nulidade de empréstimo c/c obrigação de fazer e não

fazer
c/c
indenização

por

danos

morais

ajuizada
sob
o n
o 1025118-06.2022.8.11.0002
em
face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE.

Presentes

os

demais

pressupostos
de
admissibilidade

recursal
, tanto
os

intrínsecos
(
cabimento
,
legitimidade
, interesse
recursal
e
inexistência
de
fato

impeditivo

ou

extintivo
do
poder
de
recorrer
)
quanto

os

extrínsecos
(
tempestividade
,
preparo
e
regularidade
formal),
conheço
do
recurso
.

A
controvérsia
central
reside

na

alegada

nulidade
do
contrato
de
empréstimo

consignado

firmado
entre o
apelante
e
a

instituição

financeira

apelada
, sob o
fundamento
de que,
ao
tempo da
contratação
, o
apelante

já
se
encontrava

interditado

judicialmente
,
sem

possuir

capacidade
civil para
celebrar
o
negócio

jurídico
com a
devida

representação
.

Insta
consignar
, de
início
, que a
controvérsia
se
submete

às

normas
do Código de
Defesa
do
Consumidor
de
acordo
com a
Súmula
297 do STJ,
atraindo

a

incidência
da
responsabilidade
civil
objetiva
,
nos

termos
do art. 14 do CDC,
bem

como

a

inversão
do
ônus
da
prova
, com
fundamento
no art. 6o, VIII, do
mesmo
diploma legal.

Verifica
-se que as partes
firmaram

em

29/09/2020
a
Cédula de Crédito
Bancário
de no C02530739-4
no valor total de
R$ 4.819,19
(
quatro
mil
oitocentos
e
dezenove
reais e
dezenove
centavos), com
pagamento

previsto
para ser
realizado

em
108 (cento e
oito
)
prestações
no valor de
R$ 87,73

cada
(Id. 293768879).

Analisando

os
autos e a
documentação

acostada

aos
autos, o
apelante

foi

interditado

judicialmente

em

09/11/2016
,
sendo

nomeada

como

sua

curadora
a Sra.
Mariney
Antonia de Lima (Id. 293768878). Desta forma,
quando

houve
a
celebração
do
título
de
crédito
-
29/09/2020 -
o
apelante

já
se
encontrava
sob
curatela
.

O Código Civil,
em

seu

artigo
166,
inciso
I,
estabelece
que é
nulo
o
negócio

jurídico

quando

celebrado

por

pessoa

absolutamente

incapaz
.

“Art. 166. É
nulo
o
negócio

jurídico

quando
:

I -
celebrado

por

pessoa

absolutamente

incapaz
;

II - for
ilícito
,
impossível

ou

indeterminável
o
seu

objeto
;

III - o
motivo

determinante
,
comum

a
ambas as partes, for
ilícito
;

IV -
não

revestir
a forma
prescrita

em

lei;

V - for
preterida

alguma

solenidade
que a lei
considere

essencial
para a
sua

validade
;

VI -
tiver

por

objetivo

fraudar
lei
imperativa
;

VII - a lei
taxativamente
o
declarar

nulo
,
ou

proibir-lhe
a
prática
,
sem

cominar

sanção
.”

Entretanto
,
a

aplicação

desta
norma
não

pode

ocorrer
de forma
automática
e
descontextualizada
,
devendo
ser
analisada
à luz das
peculiaridades
do
caso

concreto
e dos
princípios
que
regem
o
ordenamento

jurídico
,
como
a boa-
fé

objetiva
e a
vedação

ao

enriquecimento

sem
causa.

No
caso

em

apreço
,
embora
o
contrato

tenha

sido

firmado

sem
a
participação
formal da
curadora
, as
circunstâncias

fáticas

revelam

situação
peculiar que
afasta
a
declaração
de
nulidade

pretendida
.

Em
primeiro

lugar
, a
conta

bancária

foi

aberta
no
ano
de
2017
,
quando
o
apelante

já

não

gozava
de
suas

capacidades

mentais

em

sua
plenitude, e
desacompanhado
de
sua

curadora
.
Entretanto
,
verifica
-se que
foi

utilizada

normalmente

pelo

apelante
, inclusive para
receber
a
sua

aposentadoria
,
receber e efetuar pix, transferências e recebimentos de valores
,
como
se
comprova

os

extratos

bancário
da
conta
no Id. 293768904.

Em
segundo

lugar
,
conforme

bem

pontuado

na

sentença

recorrida
,
o valor
do

empréstimo

foi

efetivamente

depositado

na

conta

bancária
de
titularidade
do
apelante
,
conforme

demonstrado

pelo

extrato

bancário

juntado

aos
autos (Id. 293768904):

Neste
contexto
,
não

parece

verossímil
que
o

curador
do
apelante
, a
quem

incumbe

praticar

todos

os

atos
da
vida
civil e
responsável
pela
administração
de
seus
bens e
rendimentos
,
não

tenha

percebido
as
diversas

movimentações

financeiras

na

conta
do
apelante
.

Em
terceiro

lugar
, o que se
denota
é que a
curadora
do
apelante
,
permaneceu

inerte

por

mais
de
dois

anos

após
a
contratação
do
empréstimo
,
somente

questionando

os

descontos

em
2022. A
conduta

configura

inequívoca

anuência

tácita

ao

negócio

jurídico

celebrado
, pois
não
é
crível
que a
curadora
,
administrando
as
finanças
do
interditado
,
não

tenha

constatado
o
depósito
do valor do
empréstimo
,
assim

como

os

descontos

mensais

em

sua

aposentadoria
e as
demais

transações

realizadas

na

aludida

conta
.

Em
quatro

lugar
,
constata
-se que
o

recorrente

utilizou
o valor do
título
de
crédito

firmado
,
como

demonstram

seus

extratos

bancários
.
Trata
-se,
portanto
, de
situação
que
confirma

a

anuência

tácita
do
representante
do
incapaz
, que,
mostrou
-se
conivente
com a
contratação
,
mormente

considerando
o
período

transcorrido
entre a
realização
do
negócio
e a
pretensão
de
nulificar
o
ato
.

Portanto
,
não
se
afigura

possível
, agora,
invalidar
o
negócio

jurídico

em

questão
,
quando

sequer

demonstrado
o
efetivo

prejuízo
da
incapaz
, visto que
sua

representante
legal,
presumivelmente
,
administrou
e segue
administrando

os

valores

percebidos
do
negócio
,
creditados

na

conta
da
parte

autora
.

A
jurisprudência

pátria
, inclusive
deste
Tribunal,
tem
se
orientado
no
sentido
de que a
nulidade

prevista
no
artigo
166, I, do Código Civil
deve
ser
mitigada

quando

evidenciada

a

anuência

tácita
do
curador
e
a

ausência
de
prejuízo

ao

curatelado
. Nesse
sentido
,
colaciono

precedente

desta
Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO POR PESSOA INTERDITADA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ANUÊNCIA TÁCITA DO CURADOR QUE RATIFICOU OS ATOS PRATICADOS - NULIDADE NÃO RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -
Verifica
-se que
o

demandante

não

tinha

na

época
da
contratação

capacidade
para
firmar
o
contrato
de
empréstimo

combatido
,
eis
que
interditado

em
2006,
ou

seja
,
anteriormente
à
estabulação
do
referido

negócio
que se
deu

em
2015,
por

sua

vez
, a
demanda

somente

foi

distribuída

em
2018
, o que
configura

anuência

tácita
do
seu

curador
, que é
responsável
pela
movimentação

bancária
do
apelante
. II - Diante do
contexto

probatório
,
não

cabe

falar

em

violação

ao

art
.
166, inc. I, Código Civil
ou

mesmo

ao
art. 169 do
mesmo
Diploma Legal, visto que
o

negócio

não
se
caracteriza

como

nulo

frente
à
anuência

demonstrada

pelo
e
curador
e à
ausência
de
prejuízo

ao

curatelado
. (TJ-MT 10142984420188110041 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de
Julgamento
: 01/02/2023, Segunda Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 10/02/2023 -
grifo

nosso
)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AGENTE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – PRETENDIDA A NULIDADE DO NEGÓCIO – INVIABILIDADE – VALOR DO EMPRÉSTIMO DEVIDAMENTE DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DO AUTOR – RECURSO PROVIDO. “
Ainda
que
evidenciada
a
nulidade
de
negócios

jurídicos

celebrados

por

absolutamente

incapazes
,
não
se
pode

perder
de vista que
o

reconhecimento
do
vício

existente

nos

atos

jurídicos

praticados

tem

como

objetivo
central a
preservação
dos interesses dos
incapazes
. Nesse
passo
,
os

créditos

oriundos
dos
empréstimos

consignados

foram

todos

depositados

em

conta

corrente
do
interditado
,
cuja

administração

competia

ao

seu

curador
”
(TJ-RO - AC: 00103935820158220005 RO 0010393-58.2015.822.0005, Data de
Julgamento
: 12/07/2019). (N.U 1010679-92.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-
Presidência
,
Julgado

em
02/02/2021,
Publicado
no DJE 02/02/2021 –
grifo

nosso
)

Importante

ressaltar
que o
instituto
da
curatela
visa à
proteção
dos interesses do
curatelado
,
não

podendo
ser
utilizado
de forma a
lhe

causar

prejuízos
. No
caso

em

tela
, a
declaração
de
nulidade
do
contrato

implicaria

na

obrigação
de
restituição

imediata
do valor
recebido
,
conforme

preconiza
o
artigo
182 do Código Civil, o que
poderia

acarretar

ônus

desproporcional

ao

apelante
.

Ademais
,
não
se
vislumbra

nos
autos
qualquer

indício
de
má-fé

por

parte
da
instituição

financeira

apelada
. Pelo
contrário
,
os

elementos

probatórios

indicam
que
o

contrato

foi

celebrado

seguindo

os

trâmites

regulares
, com o
depósito
do valor
contratado

na

conta
do
apelante
.

Não

há
,
portanto
,
como

exigir
da
instituição

financeira
o
conhecimento

prévio
da
condição
de
interditado
do
apelante
,
especialmente

considerando
que
este

compareceu

pessoalmente
à
agência
,
forneceu

documentação
e
não

apresentava

sinais

aparentes
de
incapacidade
.

Além

disso
, a
curadora

tem
o
dever

em

informar
as
instituições

financeiras
e
órgãos

competentes
da
situação
do
recorrente
. No
caso
,
segundo
o
documento
de Id. 293768898,
é
uma

prática

reiterada
do
recorrente
.
Verifica
-se que
foi

efetuado

diversos

contratos

similares

após
a
sua

interdição
:

Considerando
que
o

apelante
se
beneficiou
dos
contratos

questionados
,
impõe
-se a
convalidação
do
negócio

jurídico

questionado
,
principalmente

em

razão
da
inexistência
de
prejuízos

ao

interditado
, que
utilizou
dos
valores
do
empréstimo
.

Cabe
destacar
,
ainda
, que a consulta
ao

sistema
PJE
revela

a

existência
de
diversas

ações

ajuizadas

pelo

apelante
contra
instituições

financeiras
, o que
suscita

questionamentos

quanto
à
conduta

adotada
tanto
pelo

apelante

quanto

por

sua

curadora
.

Esta
circunstância

reforça
a
necessidade
de
uma

análise

cautelosa
do
caso
,
evitando
-se o
uso

indevido do instituto da curatela para obtenção de vantagens

indevidas
.

No que
concerne

ao

pedido
de
indenização

por

danos

morais
,
este

não

merece

acolhimento
,
uma

vez
que
não

restou

demonstrada

qualquer

conduta

ilícita

por

parte
da
instituição

financeira

apelada
que
pudesse

ensejar
a
reparação

pretendida
. A
contratação
do
empréstimo

seguiu

os

trâmites

regulares
, com o
depósito
do valor
na

conta
do
apelante
,
não

havendo
que se
falar

em

abuso
de
direito

ou

violação
à
dignidade
do
curatelado
.

Por
fim
,
quanto

ao

pedido
de
devolução
dos
valores

descontados
,
este

também

não

comporta

acolhimento
,
considerando
que o valor
do

empréstimo

foi

efetivamente

depositado

na

conta
do
apelante
e
utilizado

em

seu

benefício
,
conforme
se
depreende
dos
elementos

probatórios

constantes
dos autos. A
devolução
dos
valores

descontados
,
sem
a
correspondente

restituição
do valor
recebido
,
configuraria

enriquecimento

sem
causa,
vedado

pelo

ordenamento

jurídico
.

Assim,
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
notadamente

a

anuência

tácita
da
curadora
,
a

efetiva

disponibilização
do valor do
empréstimo

ao

apelante
e
a

ausência
de
prejuízo

demonstrado
,
não

há
que se
falar

em

nulidade
do
contrato
de
empréstimo

objeto
da
lide
.

Ante o
exposto
,
NEGO PROVIMENTO

ao

recurso
de
apelação
,
mantendo

inalterada
a
sentença

recorrida

por

seus

próprios

fundamentos
. Em
razão
do
resultado
do
julgamento
,
majoro

os

honorários

advocatícios
de 10% para 15%
sobre
o valor
atualizado
da causa.
Determino
,
ainda
, a
remessa
de
cópia
dos autos
ao

Ministério
Público para que
analise
a
utilização

indevida da curatela e/ ou a necessidade de adoção de providências para a eventual substituição da curadora
.

É
como

voto
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (1o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA (2o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da
sessão
:
Cuiabá-MT, 19/08/2025